Tribunal: TJDFT
Processo: 0721434-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721434-66.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO JOSE DA GAMA JUNIOR, MARIO MAXIMIANO DA GAMA AGRAVADO: MARIO SERGIO CAMPOS D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por espólio de Francisco Jose da Gama Junior e por Mario Maximiano da Gama contra sentença proferida Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, extinguiu o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC. Em suas razões recursais, os agravantes alegam que o feito foi extinto pelo pagamento, mas não houve quitação integral do débito. Tecem arrazoado e, ao final, requerem: “a) Seja o presente agravo de instrumento recebido com seu duplo efeito, e concedido a tutela antecipada recursal para cassar a decisão agravada pelas razões fáticas e de direito expostas; ou superado esse pedido, requer de Vossa Excelência a tutela recursal para reformar a decisão agravada, a fim de determinar o prosseguimento da ação principal para se obter a satisfação integral do crédito; b) Não sendo deferida a tutela antecipada, requer do i. relator seja atribuído efeito suspensivo ao agravo, nos termos do artigo 1.019,0I, do CPC para determinar a suspensão da decisão agravada até o pronunciamento definitivo da Turma à luz da legislação e das jurisprudências citadas; c) Ao final, seja o presente agravo de instrumento integralmente provido”. Sem preparo, por serem beneficiários de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se o teor do pronunciamento judicial recorrido: Nas petições de IDs 125801112 e 124068030, a parte autora informa que os depósitos de Ids 121039805 e 124545768 quitam o crédito executado nos presentes autos. Considerando que o pagamento é objeto da prestação jurisdicional postulada, esta deve ser declarada extinta. Isto posto, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC/2015, declaro extinto o cumprimento de sentença, em face do pagamento. Custas finais pelo executado. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as determinações precedentes, arquivem-se os autos. Opostos embargos de declaração, estes foram assim rejeitados: ESPÓLIO DE: FRANCISCO JOSE DA GAMA JUNIOR opôs embargos de declaração (ID 126612638) em face da sentença. Alega que o feito foi extinto pelo pagamento, mas não houve quitação integral do débito. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser providos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Por meio da certidão de ID 122144068 a parte credora foi intimada a se manifestar sobre depósito judicial realizado nos autos, em especial se dava quitação. O autor em petição de ID 124068030 requereu expedição de alvará referente ao valor depositado id 123372070, dando quitação em face do valor depositado. Decisão de ID 124133092 determinou a expedição de ofício de transferência de valores e intimou novamente a parte autora, ou seja, concedeu mais uma oportunidade para a parte credora esclarecer se todo seu crédito foi satisfeito, tendo, inclusive, citado decisão de ID 103697557. Contudo a parte autora deixa seu prazo transcorrer sem manifestação, conforme certificado ao ID 125277569. Zelando pela máxima cautela, este juízo, mais uma vez, concede derradeira oportunidade para a parte credora se manifestar informar se todo seu crédito foi satisfeito, sob pena deste juízo considerar que houve quitação tácita, com a consequente extinção pelo pagamento - ID 125289819. Atendendo intimação do juízo, a parte autora se manifesta novamente no sentido de dar quitação em face dos valores depositados, conforme petição de ID 125801112. Em face da quitação dada pela parte autora, por duas vezes, foi proferida sentença de extinção pelo pagamento - ID 125859474. É sabido que o direito patrimonial é um direito disponível, ou seja, é um direito que a parte pode dispor livremente. Destarte, se a parte entendeu que seu crédito estava satisfeito, este juízo não poderia decidir de maneira contrária. A parte autora foi devidamente intimada por três vezes para dizer se o crédito estava quitado. Por duas vezes o autor respondeu afirmativamente. A quitação concedida pelo autor não é resultado de interpretação extensiva dada por este juízo, como alega o credor, mas sim de duas manifestações expressas. Em que pese a parte credora em embargos de declaração alegar que a quitação dada foi parcial, em nenhuma de suas petições de IDs 124068030 e 125801112 informa eventual crédito remanescente ou apresenta planilha atualizada do débito. Nem tampouco requer novas diligências para garantir a continuidade da execução. Logo, mais uma demonstração de que o autor deu quitação integral do débito. Analisando procuração de ID 119485647, verifica-se que o advogado da parte possui poderes para dar quitação. Logo, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença embargada. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração e mantenho a sentença tal como foi lançada. Tendo o referido decisum extinguido o cumprimento de sentença com lastro no cumprimento da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, e integrado pela decisão que rejeitou os embargos de declaração, o provimento terminativo qualifica-se como sentença, pois coloca termo, não a fase processual, mas ao próprio processo, desafiando recurso de apelação. O Código de Processo Civil é claro no sentido de que o recurso cabível contra sentença é a apelação (art. 1.009). Frise-se que a aplicação do princípio da fungibilidade deve obedecer aos seguintes requisitos: dúvida objetiva, inexistência de erro grosseiro e observância do prazo recursal. Nessa perspectiva, a interposição de agravo de instrumento no caso representa erro grosseiro, não havendo como ser examinado, por ser inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal, dada à clareza legislativa quanto ao cabimento da apelação. Em casos similares, confiram-se os claros julgados desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PROVIMENTO TERMINATIVO. NATUREZA. SENTENÇA. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. COLOCAÇÃO DE TERMO AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO (CPC, ARTS. 203, § 1o, 485, 487 e 1.015). INOBSERVÂNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADEQUADO. TRÂNSITO. NEGATIVA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO NEGATIVA. LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decisão que aprecia embargos de declaração não tem subsistência autônoma, não se qualificando como provimento independente, pois integra-se ao pronunciamento embargado para todos os fins de direito, tendo em vista que os embargos, segundo sua vocação, destinam-se simplesmente a complementar o julgado precedente e eximi-lo de eventuais lacunas que o permeiam, aprimorando a prestação jurisdicional, de modo que, resolvidos, o decisório que os aprecia passa a integrar a decisão embargada, não sendo possível, pois, que seja entendido como provimento independente de molde a legitimar que, defronte sentença terminativa, a parte suscite questões incidentais que ficaram superadas e pretenda que sejam resolvidas como se inexistente aludido pronunciamento. 2. Tendo a decisão arrostada extinguido o cumprimento de sentença com lastro no cumprimento da obrigação, nos termos do art. 924, inc. II, do estatuto processual, e fora integrada pela decisão que rejeitara as alegações posteriormente formuladas, o provimento terminativo qualifica-se como sentença, pois coloca termo, não a fase processual, mas ao próprio processo, desafiando sua devolução a reexame o manejo do recurso de apelação, porquanto o agravo de instrumento é adequado para sujeição a reexame tão somente e exclusivamente das decisões de natureza interlocutória (CPC, arts. 236, § 1o, 485, 487 e 1.015). 3. Consubstanciando o aviamento de agravo de instrumento em face de provimento terminativo do processo, impassível, portanto, de ser qualificado como decisão interlocutória na dicção legal, erro grosseiro, aliado ao fato de que o agravo sujeita-se a forma de processamento específica e diferenciada da apelação, inviável a invocação e aplicação do princípio da fungibilidade recursal como apto a legitimar a admissão e conhecimento do recurso como se adequado para devolução a reexame de sentença terminativa. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1426220, 07042466020228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO ADEQUADO. 1. É sentença, e não decisão interlocutória, o ato que extingue a execução pela satisfação da obrigação. 2. A apelação, e não o agravo de instrumento, é o recurso adequado para impugnar o ato judicial que põe fim à execução, não tendo lugar no caso o princípio da fungibilidade. (Acórdão 1381928, 07201182320198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 31/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA PELO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DE SENTENÇA TERMINATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Se o ato judicial recorrido extinguiu o cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação, sua natureza jurídica é de sentença, a desafiar recurso de apelação. 2. Inexistindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, não se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade, impondo-se a manutenção da decisão monocrática do Relator que não conheceu do agravo de instrumento. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1363850, 07285275120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora